Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-65.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001029-65.2025.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
AGRAVANTE: MAYKO DOUGLAS SILVA CASTRO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. OBESIDADE GRAU III. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 6 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Mayko Douglas Silva Castro contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Wegovy (Semaglutida), prescrito para tratamento de obesidade grau III. A parte agravante sustenta possuir comorbidades decorrentes do quadro clínico e pleiteia o fornecimento contínuo da medicação. O pedido liminar foi indeferido, com manifestação contrária da parte agravada e parecer favorável do Ministério Público ao provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a concessão judicial do medicamento Wegovy, registrado na ANVISA, mas ainda não incorporado às listas do SUS; (ii) analisar se a parte agravante preenche, cumulativamente, os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 566.471 (Tema 6 da repercussão geral), firmou tese vinculante segundo a qual a concessão judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS exige o cumprimento de requisitos estritamente cumulativos, cabendo ao autor o ônus probatório.
4. O requisito referente à omissão ou ilegalidade do ato de incorporação pela CONITEC (item II-B da tese do STF) não foi preenchido, pois o medicamento ainda se encontra em fase de análise pelos órgãos competentes, nos prazos e critérios previstos nos arts. 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e Decreto no 7.646/2011.
5. O laudo médico apresentado não demonstra esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, como sibutramina e fluoxetina, citando apenas o uso do Orlistat e mudanças de estilo de vida, sem detalhamento suficiente, contrariando os requisitos do item III-C da tese fixada no Tema 6.
6. A nota técnica do NAT-JUS corrobora a ausência de falha terapêutica completa com os fármacos fornecidos pelo SUS, bem como a inexistência de comprovação robusta e individualizada da imprescindibilidade do medicamento pleiteado com base em evidências científicas de alto nível.
7. A insuficiência probatória compromete o atendimento dos pressupostos exigidos pela jurisprudência vinculante do STF, especialmente quanto à fundamentação clínica e evidencial da necessidade do fármaco e à demonstração da inadequação dos tratamentos ofertados pelo SUS.
8. A atuação judicial em matéria de saúde deve observar os limites traçados pelo STF, evitando interferência indevida na formulação e execução das políticas públicas sem amparo técnico-jurídico adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: " A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF, cujo ônus probatório recai sobre o autor da ação. 2. A ausência de demonstração de omissão ou ilegalidade da CONITEC na análise de incorporação do medicamento inviabiliza a concessão judicial. 3. É indispensável que o laudo médico comprove, de forma fundamentada e com base em evidência científica de alto nível, a imprescindibilidade clínica do tratamento e o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196, 198, §§ 1o e 2o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011; CPC/2015, art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.471 (Tema 6 da repercussão geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 22.05.2024; STF, RE no 1.366.243 (Tema 1.234 da repercussão geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2024; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1004181-98.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 09.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001029-65.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAYKO DOUGLAS SILVA CASTRO - CPF: 061.293.221-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025